Tribunal: TJBA
Processo: 8045067-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045067-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAERISTON GOMES AMARAL e outros (27) Advogado(s): JOSENILDO PEREIRA DE BARROS AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA e outros Advogado(s):BRAULIO ALVES DA SILVA FILHO, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NÃO APRECIADO NA ORIGEM. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE E LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO NECESSÁRIO. REJEITADAS. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL EM ÁREA RURAL. INDÍCIOS DE POSSE CLANDESTINA OBTIDA MEDIANTE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO CONCEDIDA EM FAVOR DA PARTE ESBULHADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. O pedido de intervenção na demanda formulado por terceiros supostamente interessados ainda se encontra pendente de apreciação pelo juízo de origem, motivo pelo qual não pode ser analisado em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Precedentes. Pedido de intervenção não conhecido. Preliminares de litisconsórcio unitário necessário e nulidade da decisão rejeitadas. 2. Cinge-se a controvérsia em aferir se os Recorrentes logram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários para o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse. 3. O instituto da reintegração de posse está disciplinado nos arts. 560 e 561 do CPC/15, segundo os quais o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse da coisa em caso de esbulho, desde que demonstre, cumulativamente, o exercício da posse sobre o bem, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, e a própria perda da posse em razão do esbulho praticado. 4. In casu, os aludidos requisitos legais foram suficientemente comprovados pelos Agravantes, notadamente tendo em vista a existência de sólidos indícios de que a posse atualmente exercida pelas Recorridas se funda em título decorrente de possível alienação fraudulenta dos imóveis rurais em litígio. 5. Enquanto pender na origem a indispensável dilação probatória para melhor apurar os indícios de posse clandestina obtida mediante negócio jurídico potencialmente fraudulento, deve ser concedida a reintegração da posse em favor da parte esbulhada que logra êxito em comprovar a presença cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC. Precedentes TJBA. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8045067-31.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante CAERISTON GOMES AMARAL e outros (27) e como Agravadas QUINTO ENERGY LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente